Tribunal: TJDFT
Processo: 0750833-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. EVASÃO. HISTÓRICO PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob fundamento de ausência de requisito subjetivo.
2. O agravante sustenta que faltas graves cometidas há mais de 12 meses não podem ser consideradas para fins de indeferimento do benefício, conforme art. 83, III, “b”, do CP, com redação da Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se faltas graves praticadas há mais de 12 meses podem ser consideradas para aferição do requisito subjetivo do livramento condicional
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 83, III, do CP exige, cumulativamente, bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a”) e ausência de falta grave nos últimos 12 meses (alínea “b”).
5. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), firmou entendimento de que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea “b”.
6. A prática de faltas graves durante a execução da pena, ainda que anteriores ao período de 12 meses, revela comportamento incompatível com a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea 'b' do art. 83, III, do CP. 2. A prática de faltas graves e crimes dolosos durante a execução da pena, ainda que anteriores a 12 meses, pode justificar o indeferimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, inc. III, alíneas “a” e “b”; CF/1988, art. 5o, inc. XLVII, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023, STJ, AgRg no REsp no 1.947.037/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.02.2022, TJDFT, Acórdão no 1949745, 0744271-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 28.11.2024.